Tribunal: TJDFT
Processo: 0733181-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. PERITO. RATIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES. PROVA TÉCNICA. MATÉRIA CONTÁBIL. PRODUÇÃO ESCORREITA. TÍTULO EXECUTIVO. PARÂMETROS. ATENDIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. CONFIGURAÇÃO. VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O regime processual brasileiro privilegiou o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias, não estando, pois, obrigado a adotar qualquer prova em específico.
2. Corretamente elaborada a prova técnica contábil, com demonstração clara dos parâmetros utilizados em consonância com o comando judicial, correta sua utilização como fundamento para a homologação do valor devido, devendo ser afastada a insurgência apresentada pela parte ré, fundamentadamente refutada pelo expert e pelo juízo a quo.
3. De acordo com o disposto no artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
4. Embora a redação do dispositivo processual não faça menção ao cabimento de honorários sucumbenciais em fase de liquidação de sentença, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça vem admitindo, excepcionalmente, a sua fixação nesta fase quando ficar evidenciado o seu caráter contencioso.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.